Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708303-09.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ICMS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. NULIDADE. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE E. TJDFT. REMISSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Não obstante o reconhecimento da repercussão geral do RE n.o 851.421/DF, que trata sobre controvérsia relativa à constitucionalidade da prática mediante a qual os Estados e o Distrito Federal, respaldados em consenso alcançado no âmbito do CONFAZ, perdoam dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais assentados inconstitucionais pelo Excelso STF, porque implementados em meio à chamada guerra fiscal do ICMS (Tema n.o 817), foi revogada a decisão liminar que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria na ação cautelar n.o 3802/DF. Com o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, que suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão do ICMS às hipóteses que especifica, a jurisprudência deste e. TJDFT orienta-se, majoritariamente, no sentido da perda superveniente de objeto/interesse processual relativo aos cumprimentos de sentença movidos pelo Ministério Público para a cobrança da diferença de ICMS apurada na vigência do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, ainda que declarado nulo na fase de conhecimento de ação civil pública ajuizada com essa finalidade. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXXVI, sob o argumento de que a turma julgadora desconstituiu, equivocadamente, sentença transitada em julgado proferida em ação civil pública, permitindo a aplicação de norma distrital posterior que concede remissão de crédito tributário; b) artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, § 6o, e 155, § 2o, inciso XII, alínea “g”, afirmando que, ao reconhecer a incidência da Lei Distrital 4.732/2011 no caso concreto, convalidou-se a inconstitucionalidade de benefício fiscal anteriormente reconhecida pelo Poder Judiciário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso extraordinário não merece prosperar no tocante à aventada contrariedade aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, § 6o, e 155, § 2o, inciso XII, alínea “g”, todos da CF, porquanto a Corte Suprema, quando da apreciação do RE 851.421/DF (Tema 817), sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 14/3/2022). Assim, considerando que a referida tese gravita em torno desse tema e que a turma julgadora decidiu em conformidade com o paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. De outro lado, acerca da mencionada violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, tem-se que o inconformismo deve prosperar. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Desse modo, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019